Tribunal: TJDFT
Processo: 0742270-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742270-94.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSÉ DE ARIMATÉIA DE LIMA SOUSA JÚNIOR PACIENTE: EVERSON DOUGLAS GARCIA RODRIGUES Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de EVERSON DOUGLAS GARCIA RODRIGUES, no qual aponta como autoridade coatora o Diretor do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, que teria informado acerca da impossibilidade de análise do seu pedido de saidão natalino, uma vez que os documentos necessários foram entregues apenas no dia 23/12/2021. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 31743463). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado